Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021016-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), FLAVIO FLORENCIO VICENTE - CPF: 459.695.151-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA GONCALVES - CPF: 212.433.188-48 (AGRAVADO), JULIANO DE MENDONCA TURCHETTO - CPF: 345.644.538-58 (ADVOGADO), RODOLFO HENRIQUE MONTEIRO JANELLI - CPF: 387.674.958-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMISSÃO NA POSSE DO BEM – PROVA DE PROPRIEDADE, DE INDIVIDUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E DE

POSSE INJUSTA (POSSE PRECÁRIA – POSSE INDIRETA) DEMONSTRADA POR MEIO DE CONTRATO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PELO JUÍZO “A QUO” – REQUISITOS PREEENCHIDOS -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Ficando demonstrada pela parte Autora a prova da propriedade, a individualização e exata localização do imóvel litigioso, além da prova de posse injusta exercida pela parte Requerida/Agravante, mostra-se viável o deferimento liminar nas ações de imissão de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
FLÁVIO FLORENCIO VICENTE
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação de Imissão da Posse nº 1001011-15.2021.8.11.0039, proposta por
ANA MARIA GONÇALVES
(Agravada),
deferiu
a tutela de urgência para imitir a Requerente, ora Agravada, na posse do imóvel, bem como deferiu o prazo de 60 dias para que a parte Requerida/Agravante possa se retirar do referido imóvel. (Imóvel rural situado no perímetro urbano, com área de 12,10 ha, denominado CHÁCARA MIRA ESTRELA, objeto da Matrícula nº 2.059 do CRI de São José dos Quatro Marcos).

Após comprovar o cabimento e a tempestividade, alega que a “(...) decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses e direito do Agravante, em clara desconsideração das normas processuais e da inobservância de outra ação processual que se discute o domínio sobre o mesmo imóvel, sendo que a decisão judicial da forma que foi exarada retira a segurança jurídica que se espera”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 4)

Diz que “(...) Por meio de Ação de Imissão da Posse protocolada pela Agravada, houve pedido de antecipação de tutela, sob a alegação de que o imóvel objeto da Matrícula nº 2.059 do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, foi adquirido pela Agravada, mas alega que nunca conseguiu se imitir na posse da propriedade rural”; que “(...) O referido imóvel apesar de estar localizado em perímetro urbano é uma área rural e tem extensão de 12,10 (doze hectares e dez centiares). O indicado imóvel rural pertenceu aos genitores do Agravante, sendo que foi adquirido pelo genitor da Agravada (Sr. Irineu Gonçalves – in memorian) no ano de 2010, e desde a venda havia um combinado verbal de que o vendedor (ANÍZIO FLORÊNCIO VICENTE (in memorian)) poderia se manter no imóvel rural até a venda de algumas madeiras que existia na propriedade”; que “(...) O referido imóvel apesar de estar localizado em perímetro urbano é uma área rural e tem extensão de 12,10 (doze hectares e dez centiares). O indicado imóvel rural pertenceu aos genitores do Agravante, sendo que foi adquirido pelo genitor da Agravada (Sr. Irineu Gonçalves – in memorian) no ano de 2010, e desde a venda havia um combinado verbal de que o vendedor (ANÍZIO FLORÊNCIO VICENTE (in memorian)) poderia se manter no imóvel rural até a venda de algumas madeiras que existia na propriedade”; que “(...) os genitores do Agravante mudaram para a cidade de Mira Estrela/SP, e assim encerrou a autorização de moradia e exploração do imóvel rural tal como combinado, e na data de 20/05/2014 no Estado de São Paulo/cidade de São José do Rio Preto, foi outorgada escritura pública em nome da Agravada, conforme escritura pública e matrícula do imóvel”; que “(...) Assim a Agravada em análise formal ficou como proprietária do referido imóvel, conforme consta na Matrícula do imóvel rural que fez juntar com sua ação de imissão de posse”; que “(...) O genitor do Agravante faleceu, bem como também faleceu o genitor da Agravada. Diante disto, o Agravante, convivente e filha está a residir na área objeto desta ação desde Janeiro/2010, conforme faz prova pelas faturas de energia elétrica e declaração anual de débitos em seu nome, e até o mês de Maio/2021 nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo sua posse, portanto sem oposição e ininterrupta durante 10(dez) anos e 6(seis) meses”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 4 a 6)

O Agravante defende que, desde que adentrou ao imóvel, sempre agiu como dono, fixando nela moradia e tornando a terra produtiva, mediante o trabalho realizado (reforma de cercas, curral, pastagens, represas e tanques de peixe, além de reformas na casa), de modo que, apesar de não possuir o título de domínio é possuidor do imóvel há anos, tendo realizado benfeitorias.

Assevera que “(...) a Agravada acompanhada de seu esposo, mediante encontro presencial na cidade de São José do Rio Preto no mês de Maio/2021, passou a informar ao Agravante de que gostaria de vender a propriedade da qual nunca teve posse tão pouco cuidou, e na oportunidade propôs que em razão das benfeitorias realizadas pelo Agravante seria lhe destinado uma porção de terra onde estava localizada a residência do Agravante (em torno de 1⁄2 alqueire) ou se houvesse a venda integral da propriedade seria destinado ao Agravante a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de restituição das benfeitorias. Assim, passou a existir um acordo de cooperação entre as partes. Ocorre que a Agravada somente ludibriou o Agravante, e passou a vender a área ao vizinho, inclusive o Vizinho Sr. João Luís passou a informar o Agravante de que já tinha feito negócio de aquisição da área total com a Agravada no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e que não existia destinação de porção de área ao Agravante. Por sua vez o Agravante manteve contato com a Agravada, mediante o envio de áudios (estes juntados no processo de imissão de posse da Agravada), informando o que o vizinho havia dito, e aguardando a confirmação da Agravada do combinado entre as partes, ou quem sabe que a Agravada lhe destinasse ao menos os valores investidos no imóvel rural, tudo a título de acordo. Mas a Agravada não respondeu, e surpreendeu judicialmente o Agravante com o protocolo de uma ação de imissão de posse, mediante o Processo nº 1001011-15.2021.8.11.0039 na Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, em que pleiteou decisão de antecipação de tutela, a qual foi deferida para imitir a Agravada na posse da área e conferindo ao Agravante o prazo de 60 (sessenta) dias para se retirar do imóvel, com determinação para o Meirinho realize a constatação dos bens do Agravante e das benfeitorias que realizou no tempo que esteve no imóvel. O Requerido foi intimado por 2 (duas) vezes no Processo nº 1001011- 15.2021.8.11.0039, uma para o fim de participar de audiência de justificação (ID nº 74079501), e após para supostamente citá-lo e intimá-lo da concessão de tutela de imissão de posse concedida a Agravada no imóvel descrito no mandado de ID nº 89859990, sendo efetuado ainda o Auto de Constatação de ID nº 89861048 (mencionando os bens e benfeitorias feitas pelo Agravante no imóvel rural)”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 6 e 7)

O Agravante aduz que possui o direito de usucapir o imóvel rural, pois reside e possui o imóvel rural desde 2010 (aproximadamente 12 anos), sem oposição até o mês de maio de 2021, mesmo sem ter qualquer autorização para se manter na área e sempre agiu como dono do imóvel; que “(...) interpôs a Ação de Usucapião Especial Rural c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada, na data de 18/07/2022, a qual tramita na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que tramita sob o Processo nº 1000679-14.2022.8.11.0039, e desde sua interposição se encontra CONCLUSO PARA DESPACHO, inclusive está sem analisar o pedido de liminar antecipada para suspender a ordem de imissão da posse constante do Processo nº 1001011-15.2021.8.11.0039”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 10)

Menciona que “(...) apesar da Agravada escriturar o imóvel em seu nome na data de 20/05/2014, somente a partir de Maio/2021 passou a manter contato no sentido de entabular um acordo com o Agravante, o qual não se perfez por esperteza da Agravada que objetivava despistar o Agravante sem o destinar qualquer porção da área rural ou mesmo qualquer restituição do valor das benfeitorias que o Agravante realizou. Independente da esperteza da Agravada, o tempo que o Agravante reside no imóvel rural – 12 anos, ou mesmo o tempo em que a Agravada transferiu a escritura (20/05/2014) até a data que passou a manter contato com o Agravante mencionando interesse na venda do imóvel rural (23/05/2021) se passaram 7 (sete) anos de posse ininterrupta e sem oposição, e já confere direito ao Agravante o direito a adquirir a propriedade por meio de usucapião do imóvel rural objeto de litigio nos exatos termos da legislação em vigor. Ocorre que, o mandado de ID nº 89859990 do Processo nº 1001011- 15.2021.8.11.0039, apesar de descrever se tratar de mandado de citação e imissão de posse, não descreveu a se tratar de citação para contestar, bem como a descrição do prazo para contestar, em descumprimento da previsão contida no Artigo 250 do Código de Processo Civil, E AINDA erroneamente especificou procedimentos de execução, sendo que o processo está apenas em fase de conhecimento com uma decisão liminar”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 10)

Aponta que “(...) Por mencionar procedimentos de execução, sequer existiu no mandado qualquer informação de direito de recurso acerca da decisão liminar que se deferiu. A deficiência do mandado de ID nº 89859990, causou prejuízo ao Agravante, eis que não houve apresentação de contestação e ou recurso, e consta nos autos a citação e intimação do Agravante na data de 11/07/2022 (conforme ID nº 89861046 – certidão do oficial de justiça), e a certificação de decurso de prazo lançada no processo eletrônico em 03/08/2022. O Requerido é pessoa simples, e não teve meios de ter conhecimento de que detinha um prazo para contestar e ou recorrer, e que poderia apresentar sua defesa em determinado prazo, sendo inegável que inexiste no mandado indicado qualquer menção neste sentido. Denota-se que há NULIDADE NO MANDADO DE ID nº 89859990, de forma a comprometer o contraditório e a ampla defesa neste processo, fato arguido via ID nº 94333263 pelo Agravante. Por sua vez, o juízo monocrático em despacho de ID nº 95260016 na data de 30/09/2022, em patente reconhecimento da nulidade do mandado de citação/intimação, apenas acolheu parcialmente o pedido do Agravante (...)”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 10 e 11)

Ressalta que “(...)além do presente Agravo de Instrumento, o Agravante ainda efetuou o protocolo de um pedido de revogação da liminar na data de 03/10/2022 nos autos eletrônicos do Processo nº 1001011-15.2021.8.11.0039, via ID nº 96667953, inclusive mencionando que está sendo discutido o domínio da propriedade rural por meio de ação de Usucapião movida pelo aqui Agravante com pedido de liminar de suspensão do processo de Imissão de posse, mas segue sem obter qualquer resposta judicial. Ocorre Ínclitos Julgadores, que o juízo monocrático ANULOU PARTE DO ÚNICO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA IMISSÃO DE POSSE, sem reconhecer que o mandado intimava o Agravante da imissão da posse mas não lhe informava possibilidade de direito a Recurso, já que transcrevia procedimento de execução sem qualquer possibilidade de informação recursos, mesmo estando em processo de conhecimento, sendo o mandado totalmente anulável, conforme pleiteado pelo Agravante nos Autos”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 12)

Sustenta o direito à reforma da decisão, invocando os artigos 1.239 do Código Civil e 191 da Constituição Federal.

Pede o conhecimento do recurso e o deferimento do pedido liminar, “(...) no sentido de DETERMINAR a nulidade processual, pertinente a expedição do MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ID Nº 89859990 e demais atos pertinentes, determinando assim a expedição de novo mandado de citação/intimação válido e observado os ditames do Artigo 250 do CPC, para fins de possibilitar ao Agravante o direito ao contraditório, a ampla defesa e ao Recurso, ou mesmo em economia processual restabelecer o prazo de Recurso ao Agravante, mormente por ter o juízo monocrático reconhecido a “irregularidade” parcial do mandado inteiramente anulável, e por seguir o presente Agravo de Instrumento com pedido de revogação da tutela provisória concedida”; e ainda “(...)no sentido de DETERMINAR A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE ID Nº 86854325 de IMISSÃO DA POSSE EM FAVOR DO AGRAVADA, eis que patente a ANÁLISE equivocada aos requisitos do Artigo 300 do CPC, inexistindo perigo na demora a ensejar o deferimento de tutela liminar nos autos eletrônicos em comento, mormente considerando o exercício da posse do Agravante por aproximadamente 12 anos sem interrupção, de forma mansa e pacífica até o protocolo da ação de imissão de posse em comento”.

No mérito, requer o provimento para “(...) anular totalmente o MANDADO DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO expedido em patente inobservância dos preceitos processuais para confecção do ato, bem como reformar a decisão agravada atacada e determinar a REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA VIA ID Nº 86854325, com o fito de MANTER O AGRAVANTE e família na OCUPAÇÃO E POSSE DO IMÓVEL RURAL ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO, a ser obtida nos Processos nº 1001011- 15.2021.8.11.0039 e 1000679-14.2022.8.11.0039”. (ID. Num. 147536665 - Pág. 22)

O pleito liminar recursal não foi acolhido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada pelo Juízo “a quo”, que nos autos da Ação de Imissão da Posse nº 1001011-15.2021.8.11.0039, proposta por
ANA MARIA GONÇALVES
(Agravada),
deferiu
a tutela de urgência para imitir a Requerente, ora Agravada, na posse do imóvel, bem como deferiu o prazo de 60 dias para que a parte Requerida/Agravante possa se retirar do referido imóvel. (Imóvel rural situado no perímetro urbano, com área de 12,10 ha, denominado CHÁCARA MIRA ESTRELA, objeto da Matrícula nº 2.059 do CRI de São José dos Quatro Marcos).

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que, efetivamente, a parte autora cumpriu s requisitos para o deferimento do pedido efetivado na ação de imissão, tendo em vista que foi demonstrada a propriedade do imóvel pela Agravada, encontra-se delimitado e demonstrada a localização do bem e também se mostra injusta a posse do Agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DA IMISSÃO EM LIMINAR NESTE AGRAVO – COVID – FATO SUPERVENIENTE – PORTARIA-CONJUNTA N. 428, DE 13 DE JULHO DE 2020 COM A PORTARIA N. 534-PRES, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CÉDULA E ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – AFERIÇÃO EM AÇÕES APROPRIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Liminar proferida pelo juiz de primeiro grau que determinou a imissão de posse. Suspensão temporária em liminar neste agravo, frente à pandemia.

2- A Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020 com a Portaria n. 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, supervenientes, autorizaram o retorno do cumprimento de mandados judiciais na comarca em que o processo tramita, de modo que não há óbice à efetivação da determinação proferida na decisão agravada.

3- Nas ações de imissão de posse discute-se “a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

4- Requisitos demonstrados pela agravada/autora a conferir a possibilidade de imissão na posse em caráter liminar.

5- As alegações de nulidade da cédula bancária e de abusividade contratual devem ser aferidas em ação apropriada, e não em imissão de posse. (N.U 1013978-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020) (destaquei).

Com esses apontamentos, não há como desqualificar a decisão recorrida, motivo pelo qual a mantenho, reproduzindo a parte que reforça o domínio do bem, bem como a parte que dispôs contratualmente a posse precária da parte ora Agravante. Vejamos:

“(..
.)
esta adquiriu dos vendedores ANIZIO FLORÊNCIO VICENTE e MARIA FRANCISCA DE SOUZA, genitores delas e do requerido. E após a venda da propriedade, o senhor ANÍZIO questionou a Autora se havia condições de se manter na propriedade enquanto terminavam de realizar a venda de algumas madeiras que existia na propriedade, o que foi aceito pela autora. Ocorre que por problemas de saúde o senhor ANIZIO FLORÊNCIO VICENTE (genitor do requerido) teve que se mudar para a cidade de Mira Estrela com a esposa, deixando a propriedade sob os cuidados do filho FLÁVIO FLORÊNCIO VICENTE, ora Requerido. Sendo assim, as partes realizaram um contrato de 02 (dois) anos para que o requerido ficasse no local enquanto terminasse de vender as referidas madeiras, e após um acordo verbal, e com isso à parte requerida foi ficando na chácara, vez que a Sra. Ana Maria não pediu a chácara de imediato, entretanto, já fora transcorrido um vasto tempo, desde então e estas madeiras não foram vendidas, de modo que a parte Autora quer imitir a sua posse”, ressaltando-se que a versão agasalhada pelo Juízo não foi contestada – sendo fato incontroverso.

Diante disso, em sede de cognição sumária, não considero pertinentes as alegações de direito de usucapião, eis que, diante de tal situação – de ocupação do imóvel com base em acordo – a posse indireta permanece com a Agravada. Também não considero plausível a alegação de anulação da expedição do MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ID Nº 89859990, posto que comungo com o posicionamento do juízo singular acerca de suprimento do ato: “(...) Vislumbro a existência de irregularidade tão somente quanto ao ato de citação, porquanto não se ateve as regras do artigo supramencionado, deixando de constar a finalidade da citação, e ainda o prazo para tanto, não havendo que se falar em vício quanto ao mandado de intimação para cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar de imissão na posse. Contudo, inconveniente o formalismo exacerbado ao ter de se cumprir novamente o mandado de citação no endereço do requerido, na zona rural, quando a mera concessão de novo prazo para apresentação de contestação garantiria de forma eficaz o contraditório e a ampla defesa ao requerido, porquanto já constituiu advogada nos autos (id 85727367) e já tomou conhecimento da demanda, suprindo o ato”.

Assim, malgrado as alegações recursais, posiciono-me no sentido de que nenhuma delas é viável ao desfazimento da decisão atacada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023